Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-77.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e Fidejussória firmada em 17/01/2017 – Sentença de rejeição – Admissibilidade recursal – Não recolhimento da taxa judiciária e custas relativas ao preparo no momento da interposição do recurso – Intimação da apelante para recolhimento em dobro – Desatendimento – Deserção

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e Fidejussória firmada em 17/01/2017 – Sentença de rejeição – Admissibilidade recursal – Não recolhimento da taxa judiciária e custas relativas ao preparo no momento da interposição do recurso – Intimação da apelante para recolhimento em dobro – Desatendimento – Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000349-77.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante HLM
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELLI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram deserção e
não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-77.2019.8.26.0306 -Voto no 14631 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1000349-77.2019.8.26.0306
Apelante (s): H L M Indústria de Confecções Ltda.
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: José Bonifácio 2a Vara Judicial
Juiz 1o Grau: Senivaldo dos Reis Junior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14631
CONTRATOS BANCÁRIOS Embargos à execução Escritura
Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e
Fidejussória firmada em 17/01/2017 Sentença de rejeição
Admissibilidade recursal Não recolhimento da taxa judiciária e
custas relativas ao preparo no momento da interposição do recurso
Intimação da apelante para recolhimento em dobro

Desatendimento Deserção decretada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14/01/2020 (fls. 98/123), de relatório adotado, que rejeitou, nos termos do
NCPC, art. 487, I, embargos à execução, e condenou a embargante ao pagamento de custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Razões do recurso às fls. 126/173. Contrarrazões às fls. 176/197.
É o relatório.
Dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção”.
A apelante apresentou recurso de apelação, mas não recolheu o
preparo e nem requereu gratuidade de justiça.
Intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, requereu
prazo de 10 dias, mas a despeito de ter fluído mais de mês, quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-77.2019.8.26.0306 -Voto no 14631 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
Nessa quadra, não sendo beneficiária da gratuidade da justiça e não
tendo comprovado o recolhimento das custas do preparo pertinentes à interposição do
presente recurso, resulta deserto, porquanto descumprido o disposto no art. 1.007, § 4o, do
CPC.
Nesse sentido:
MONITÓRIA. Cheque. Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do executado. Agravo interposto
sem comprovação do recolhimento do preparo. Determinação para
recolhimento em dobro não atendida. Recuso deserto (art. 1.007, § 4o,
CPC). Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2197649-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019).
EXECUÇÃO sentença de extinção indeferimento de inicial recurso
do exequente interposição do recurso sem recolhimento do preparo
recursal oportunizado o direito de recolhimento de preparo em dobro
inércia - deserção inteligência do art. 1.007, §4o do CPC/15
precedentes - recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1005579-55.2019.8.26.0127;
Relator
(a): Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e não conheço
do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)